Tribunal: TJES
Processo: 0027220-39.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crime Tentado; Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027220-39.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANA ANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0027220-39.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL
(417)

APELANTE: LUCIANA ANDRÉ

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24899

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANA ANDRÉ
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pleiteia, em suas razões recursais (fls. 155/158), o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões (fls. 160/162) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2932530) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 5 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0027220-39.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL
(417)

APELANTE: LUCIANA ANDRÉ

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24899

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, requerendo a revisão da dosimetria da pena e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria fixada pelo magistrado de primeiro grau e a assistência judiciária gratuita, bem como não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Ao analisar a pena-base, observo que o d. Juiz de primeiro grau a fixou em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, com fundamento na quantidade e qualidade das drogas apreendidas com a acusada - laudo n.° 12918/2014 - 14 pedras de crack nas partes íntimas e 3 buchas de maconha em sua bolsa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que o d. magistrado já utilizou a atenuante de confissão em favor da ré, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
.

Inexistentes agravantes e causas de aumento de pena, passo a analisar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, prevê
que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Neste caso, a própria apelante afirmou, em seu depoimento (fls. 7), que “segura as entorpecentes para traficantes”, além das informações prestadas pela testemunha Bruno dos Santos (fl. 125), de que a acusada se dedica as atividades criminosas:

[...] que a função de Luciana era guardar o entorpecente e o dinheiro para o adolescente "Mineirinho"; que a casa de Luciana era sempre usada para traficância porque localizava-se no ponto estratégico para vigiar a chegada da ação policial; [...]

Conforme salientado na sentença recorrida, restou demonstrado que a apelante se dedica às atividades criminosas, razão pela qual não faz jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Incide em desfavor da Acusada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que, conforme ressaltado no depoimento acima transcrito, a atividade ilícita de tráfico de drogas envolveu o menor S., vulgo "Mineirinho", devendo ser mantida a causa de aumento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantém-se, também,

a sanção pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§), além do cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §1º, a, do CP.

Quanto ao pedido da
concessão da gratuidade da justiça
, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0027220-39.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL
(417)

APELANTE: LUCIANA ANDRÉ

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24899

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - NÃO APLICAÇÃO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 – ENVOLVIMENTO DE MENOR COMPROVADO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que a confissão espontânea já foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal.

2.

A comprovação de que a recorrente se dedicava às atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

3.

Comprovado o envolvimento de menor na atividade ilícita de tráfico de drogas, mantém-se a causa de aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

4.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

5.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.